Tribunal: CARF
Processo: 10950.005586/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.005586/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.587 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
ELETROMEN INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-39.583, de 28 de fevereiro
de 2013, da 2a Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade ao Ato Declaratório
Executivo DRF/MGÁ no 430.144, de 01/09/2010 (fl.23), que excluiu a contribuinte do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.005586/2010-01
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.587 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.005586/2010-01

Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2011, sob a alegação da mesma possuir
débitos do regime especial, com exigibilidade não suspensa, os quais se encontram ali
discriminados. O Ato ora atacado obedece ao disposto no inciso V do art. 17 da Lei
Complementar no 123, de 14/12/2006, e a alínea “d”, do inciso II do art. 3o, combinada
com o inciso I do art. 5o da Resolução do CGSN no 15, de 23/07/2007. Os débitos que
deram origem ao ato de exclusão referem-se aos períodos de apuração 04/2008
(R$19.374,15) e 05/2008 (R$17.334,20).
2. Na peça de defesa (fls. 0213),
pede que seja anulado o ADE que a excluiu ao Simples Nacional posto que o fato
ocorreu de forma contrária à legislação vigente; que ao longo de sua vigência este
regime vem passando por reformas constantes, visando sua melhoria, aplicando-se-lhe o
princípio de que a lei tributária deve ser interpretada de forma mais favorável ao
devedor do tributo, como bem determina o artigo 112 do Código Tributário Nacional, e
que não foi esse o critério adotado no presente caso. A contribuinte afirma não deve os
valores apontados eis que, se não os pagou integralmente, o fez parcialmente, como
fazem prova os documentos acostados aos autos, os quais não foram considerados para
a aplicação de tão severa punição, contrariando o espírito e a finalidade da Lei
Complementar e o comando da norma tributária que prega o seguinte: “as decisões
proferidas no âmbito da administração pública são atos administrativos e estes, para
serem válidos, devem respeitar rigorosamente os princípios constitucionais do artigo 37
da CF, que norteiam as atividades públicas”. Transcreve doutrina e jurisprudência
acerca da competência da administração pública de anular seus próprios atos quando
eles apresentem quaisquer vícios de forma ou conteúdo.
3. Defende que o Regime do Simples não pode ser instrumento coercitivo de cobrança,
conforme consta do artigo 4o do ato de exclusão que expressamente prevê que o
pagamento da totalidade do débito que declina faz desaparecer a penalidade do decreto.
4. Invoca a nulidade do ADE pois a seu entender o mesmo foi emitido sem o devido
processo legal presidido por autoridade competente que assegurasse o direito à ampla
defesa e ao contraditório, conforme determina a Constituição Federal. Afirma que se
tivesse sido instalado o devido processo legal, não teria sido expedido o ADE. Ao final,
pede lhe seja reconhecido o direito de usufruir o benefício do Simples Nacional e que o
fato de possuir débitos não pode inibir o benefício legal a que faz jus, antes de exauridos
os meios de cobrança e que seja anulado/revogado o ADE. Pede mais: se porventura for
apurado algum débito em seu desfavor, que o mesmo seja cobrado por meio de
Execução Fiscal e lhe seja concedida a oportunidade de parcelar a dívida.
A 2a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a manutenção da Recorrente no Simples Nacional, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano calendário: 2011
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Uma vez a exclusão do Simples ter sido devidamente notificada à contribuinte, abrindo-
se-lhe prazo para manifestação de inconformidade, não há que se falar em cerceamento
do direito de defesa.
EXCLUSÃO. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO CONTRIBUINTE.
Desnecessária, para a validade do ato declaratório de exclusão do Simples, a prévia
manifestação do contribuinte. Descabida, portanto, a alegação de cerceamento no
exercício do direito de defesa.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.587 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.005586/2010-01

EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL DÉBITOS VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS
Havendo débitos junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não
esteja suspensa, deve ser mantido o Ato Declaratório Executivo de exclusão do Simples
Nacional. Não cabe ao órgão administrativo apreciar argüição de legalidade ou
constitucionalidade de leis ou mesmo de violação a qualquer princípio constitucional de
natureza tributária.
PEDIDO DE PARCELAMENTO.
As Delegacias de Julgamento não tem competência para apreciar pedido de
parcelamento de eventuais débitos para com a Fazenda Nacional, tampouco
manifestação de inconformidade contra indeferimento de pedido de parcelamento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 14/03/2013 (e-fls. 51) e
apresentou recurso voluntário no dia 15/04/2013 (e-fls. 52 a 60), com os fatos e fundamentos
abaixo:
A Recorrente alega nulidade por cerceamento de defesa porque não foi intimada
para se defender quando da expedição do Ato Declaratório. Alega afronta ao princípio da ampla
defesa, pois o Ato Declaratório de Exclusão só poderia ser editado depois de direcionado à
Recorrente eventual irregularidade impeditiva de manutenção do benefício;
Defende a Recorrente ter demonstrado que os débitos que motivaram a sua
exclusão estava com a exigibilidade suspensa porque os mesmos estavam sendo pagos. Afirma
ter pago parcialmente os débitos da seguinte forma:
• Período de Apuração – 04/2008 – R$ 19.374,15. Foi paga a importância de R$
12.574,25;
• Período de Apuração – 05/2008 – R$ 17.334,20. Foi pago o valor de R$
5.192,07.
Aduz que as Delegacias, em julgamentos de manifestação de inconformidade,
possuem competência para proceder com diligências necessárias para fins de parcelamento da
dívida.
Declara ainda que o ADE padece de todos os vícios de inconstitucionalidade
apontados em sede de defesa, os quais reitera nessa oportunidade.
Por fim, requereu a procedência do recurso voluntário.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.587 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.005586/2010-01

O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
Embora a Recorrente não tenha tratado como preliminar, como o pedido de
reconhecimento de nulidade do ato administrativo pode anular todo o procedimento sem a
necessidade de análise do mérito, tratarei o pedido como preliminar.
A Recorrente alega que o recebimento do Ato Declaratório Executivo DRF/MGA
no 430144, de 01 de setembro de 2010, sem que lhe fosse oportunizado se defender, afronta a
ampla defesa, cerceando seu direito ao contraditório.
O inciso II do art. 30 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
determina que a exclusão do Simples Nacional se dará, obrigatoriamente, quando a
microempresa ou a empresa de pequeno porte incorrer em qualquer das situações de vedação.
Dentre as vedações à permanência no Simples Nacional, o inciso V do art. 17 da
Lei Complementar no 123, de 2006, prevê a existência de débito com a Fazenda Pública Federal:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V- que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
De acordo com o § 3o do art. 29 da Lei complementar no 123, de 2006, a exclusão
de ofício deve ser realizada na forma regulamentada pelo Comitê Gestor. Nesse sentido, o
Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) dispõe, no inciso I do art. 5o da Resolução CGSN
no 15, de 23 de julho de 2007, que a exclusão de ofício ocorrerá quando verificada a falta de
comunicação de exclusão obrigatória.
Por sua vez, as disposições da alínea “d”, inciso II do art. 3o da Resolução CGSN
no 15, de 2007, c/c as do inciso XVI do art. 12 da Resolução CGSN no 4, de 2007, estabelecem
que a pessoa jurídica deverá comunicar obrigatoriamente sua exclusão do Simples Nacional
quando houver débito de sua responsabilidade com a Fazenda Pública Federal.
Em setembro de 2010, foram identificados débitos com a Secretaria da Receita
Federal do Brasil. Por esse motivo, foi emitido o Ato Declaratório combatido. Contudo, o § 5o do
art. 6o da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007, estabeleceu que a pessoa jurídica
poderia permanecer no regime especial, caso comprovasse ter regularizado, no prazo de trinta
dias a partir da ciência, os débitos motivadores da exclusão.
Vê-se, portanto, inexistir qualquer nulidade em relação ao ADE em destaque. Ele
seguiu rigorosamente a determinação legal. O momento oportuno de defender-se, caso entenda
que não possui débitos a regularizar, é através da manifestação de inconformidade, dando início
ao devido processo legal, garantindo a ampla defesa da Recorrente.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.587 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.005586/2010-01

Diante disso, não colho a preliminar de nulidade do ADE.
DO MÉRITO
Na data de recebimento do Ato Declaratório Executivo DRF/MGA no 430144, de
01 de setembro de 2010, a Recorrente possuía débitos sem a exigibilidade suspensa, referente
aos períodos de apuração 04 e 05 de 2008.
Em sua manifestação de inconformidade e no recurso voluntário, a Recorrente
declara que os débitos foram pagos de forma parcial, explicando inclusive como se deu o
recolhimento de cada período, conforme descrito no Relatório desse voto.
Como demonstrado no tópico anterior, a Lei Complementar no 123/2006, art. 17,
inciso V, impede a permanência no Simples Nacional das empresas que tenham débitos com a
Receita Federal ou a PGFN. Após notificada da existência de débito através do ADE, possui o
contribuinte prazo de 30 dias para regularizar seu débito (no inciso I do art. 5o da Resolução
CGSN no 15, de 23 de julho de 2007).
No caso em análise, conforme se depreende das declarações da Recorrente, ela
possuía débitos com a Receita Federal quando do recebimento do ADE, tanto que expôs nas suas
defesas ter efetuado pagamento parcial dos períodos de apuração que motivaram a sua exclusão.
É importante destacar que, quando se paga parcialmente, parte do débito ainda
existe e, por determinação legal, deve ser quitado para a permanência do contribuinte no Simples
Nacional. A Lei Complementar não faculta a possibilidade de pagamento parcial ser considerado
como justificativa para suspender a exigibilidade do saldo do imposto não pago. Logo, os valores
que estavam pendentes de pagamento, referentes aos saldos devedores dos períodos de apuração
04 e 05 de 2008, não estavam suspensos.
A Recorrente alega que a DRJ teria competência para providências no sentido de
parcelar o débito. Ao contrário do alegado, a DRJ não possui essa competência, conforme foi
exposto no voto do r. acordão. A competência para requerimento de parcelamento do débito é da
Delegacia da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona o contribuinte.
Outrossim, o parcelamento deveria ter sido requerido dentro do prazo legal
estabelecido para regularização do débito (no inciso I do art. 5o da Resolução CGSN no 15, de 23
de julho de 2007), porém isso não ocorreu.
Diante disso, à época do recebimento do ADE, a empresa não possuía todos os
débitos que motivaram a sua exclusão do Simples Nacional com a exigibilidade suspensa.
Correta, por conseguinte, a sua exclusão do Regime Simplificado.
Esclareça-se ainda que as alegações de inconstitucionalidade não podem ser
oponíveis na esfera administrativa. Isso porque, ao CARF não é permitida a análise de
constitucionalidade de norma tributária, vide a Súmula 02 do CARF: O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Saliente-se ainda que às autoridades administrativas tributárias, (lançadoras e
julgadoras), é vedado agir de forma diversa àquela estipulada em lei, não podendo dela se
desvencilharem sob pena de responsabilidade funcional. Nem poderia ser diferente, vez que a
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.587 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.005586/2010-01

atividade do servidor da Administração Pública é meramente executiva, não o desonerando do
fiel cumprimento das leis, por força do princípio da legalidade previsto no art.37 da Constituição
Federal.
Não obstante o acima exposto, sobre os demais tópicos da manifestação de
inconformidade reiterados de maneira genérica no recurso voluntário faço minha declaração de
concordância com o Acórdão da 2a Turma DRJ/CTA no 06-39583, de 28/02/2013, e-fls. 42 a 48,
acolhendo os fundamentos de fato e direito nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei
no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
5. A Lei no 9.317/1996 deu efetividade aos artigos 170, inciso IX e 179 da Constituição
Federal. Foi instituído com vistas à simplificação e unificação da sistemática de
arrecadação de tributos recolhidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte,
implicando em substancial redução de procedimentos e custos para as empresas
beneficiadas.
Esta Lei foi revogada pela Lei Complementar no 123/2006, que instituiu o Simples
Nacional.
Em seu artigo 17, V, prevê a proibição de microempresas e empresas de pequeno porte
que possuam débitos junto ao Fisco, cuja exigibilidade não esteja suspensa, de
ingressarem e se manterem neste Regime de tributação.
6. O ADE que está sendo contestado exclui a empresa do Simples Nacional em função
de débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa. Os débitos
que originaram o ADE referiam-se ao Simples Nacional, dos período de apuração
04/2008 e 05/2008, débitos estes não contestados pela contribuinte.
7. Inicialmente, no tocante às pretensas suposições de afronta de princípios
constitucionais, em especial a legalidade de aplicação das norma jurídicas ao
procedimento em discussão, vale frisar que toda modalidade de arguição de
inconstitucionalidade, de ilegalidade, sobre a hierarquia das leis, bem como de
arbitrariedade ou injustiça de atos legais ou infralegais, legitimamente inseridos no
ordenamento jurídico nacional, são questões que exorbitam da competência legal desta
instância julgadora, enquanto parte integrante da estrutura organizacional do Poder
Executivo, ao qual não cabe analisar a validade ou a razoabilidade daquelas normas,
mas zelar pela sua correta inteligência e adequada aplicação nos processos fiscais sob
sua apreciação.
8. Nesse contexto, as argumentações de inconstitucionalidade de leis e de violação de
princípios constitucionais são demandas cuja competência de julgamento deve ser
submetida em sede do Poder Judiciário, cabendo à autoridade administrativa tão
somente velar pelo fiel cumprimento das leis.
9. A mais abalizada doutrina dispõe que toda atividade da Administração Pública passa-
se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência
para inferir a sua validade.
10. Vale dizer que, inovado o sistema jurídico com uma norma oriunda do órgão
competente, ela passa a pertencer ao sistema, cabendo à autoridade administrativa tão
somente patrocinar sua íntegra execução até que seja expungida do mundo jurídico por
uma outra superveniente ou por resolução do Senado da República, publicada
posteriormente à declaração de sua inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal
Federal.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.587 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.005586/2010-01

11. Neste panorama, enquanto não ocorrerem as hipóteses supra narradas, não se
qualifica lícito à autoridade administrativa abster-se de cumpri-la e nem declarar sua
inconstitucionalidade, sob pena de violar o princípio da legalidade e de invadir seara
alheia.
12. Quanto à alegação de que inexiste a causa legal de exclusão no ADE posto que lhe
deve ser aplicado o disposto no artigo 112 do Código Tributário Nacional uma vez que
efetuou o recolhimento parcial dos valores devidos, não lhe assiste razão, pois o art. 1o
do ADE diz que a exclusão está fundamentada no inciso V do art. 17 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e na alínea "d" do inciso II do art.
3o, combinada com o inciso I do art. 5o, ambos da Resolução CGSN no 15, de 23 de
julho de 2007. Vejamos somente a Resolução CGSN no 15/2007, que dispõe sobre a
exclusão do Simples Nacional:
Art. 3o A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP, dar-
se-á:
II – obrigatoriamente, quando:
d. incorrer na hipótese de vedação prevista no inciso XVI do art. 12 da Resolução
CGSN no 4, de 2007.
(...)
Art. 5o A exclusão de ofício da ME ou da EPP optante pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I – verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória; 13. Como o art. 3o nos
leva ao art. 12, XVI da Resolução CGSN no 04/2007, a transcrevo abaixo:
Art. 12. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a ME ou a EPP:
(...)
XVI – que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; 14. Como podemos ver, não atendendo os requisitos legais para a
continuidade da empresa no Simples Nacional, é legítima a exclusão de ofício,
observados o contraditório e a ampla defesa. Portanto, não há que se falar em nulidade.
15. De outro lado, a defesa alega que o ato de exclusão fere os princípios constitucionais
do contraditório e da ampla defesa, por não ter sido chamada a se pronunciar antes da
exclusão e pelo fato de não lhe ter sido oportunizada a possibilidade de produzir suas
próprias razões e provas e que o ato não teria sido proferido por quem de direito.
16. De plano, cabe dizer que não tem procedência a alegação da contribuinte de que
deveria ter-lhe sido concedido o direito de defesa antes da exclusão do Simples. Isso
porque, no exercício do direito de ampla defesa, a manifestação de inconformidade com
o Ato Declaratório Executivo é que é o momento oportuno para se apresentar os pontos
de discordância e as provas e contraprovas, nos termos do disposto no inciso III do art.
16 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972. Ademais, a exclusão da contribuinte
do Simples somente se dará a partir da decisão definitiva do processo administrativo.
Nesse sentido, vejase a jurisprudência do Terceiro Conselho de Contribuintes:
PROCESSUAL. SIMPLES. ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO.
CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. A inexistência de contraditório antes da edição do ato declaratório
excludente não constitui cerceamento do direito de defesa, porque a exclusão somente
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.587 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.005586/2010-01

se dá quando há decisão definitiva do processo administrativo, assegurados o
contraditório e a ampla defesa. NEGADO PROVIMENTO POR UNANIMIDADE.
(Acórdão 30130.619)
17. Quanto a quem emitiu o ato, tem-se que o mesmo foi firmado pelo Sr.
Delegado da Receita Federal do Brasil em Maringá, ou seja, a autoridade máxima do
órgão que jurisdiciona o domicílio fiscal da reclamante, portanto descabida qualquer
reclamação a respeito de sua competência.
18. Na sequência a interessada aventa que, em nome da segurança jurídica, há que se
proceder com especial cuidado na anulação ou revogação de um ato ou situação jurídica
em face da instabilidade que isso pode gerar. Em suma, o que ela pretende é que, em
não tendo havido dano para nenhum dos entes envolvidos, inexistem razões para sua
exclusão, posto estar albergada por um tratamento privilegiado.
19. Também neste quesito não cabe razão à interessada. A norma que rege o Simples é
de caráter especial, visto que concede o benefício de uma tributação menos onerosa às
empresas que solicitam sua adesão. Assim, nos termos do artigo 111 do Código
Tributário Nacional, por se tratar de norma especial, de caráter benevolente, sua
interpretação deve ser literal, não comportando nenhuma interpretação mais extensiva.
Perceba-se que a hipótese legal transcrita no início do voto estabelece a situação de fato
que autoriza a emissão do ato declaratório de exclusão, sem qualquer ressalva. Portanto,
configurada a situação, não cabe ao aplicador da lei estender ou restringir o seu alcance,
em face do disposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional. Portanto, tratando-se
de atividade vinculada e obrigatória, o agente administrativo vê-se restrito à letra da
norma, já que sua emissão obedeceu aos princípios legislativos.
20. O tratamento tributário diferenciado e favorecido para as microempresas e empresas
de pequeno porte garantido pelo texto constitucional (art. 146, parágrafo único, III, “d” )
não autoriza um ingresso incondicional no regime jurídico instituído para este segmento
da atividade econômica. Não há uma imposição legal, já que o ingresso é efetuado por
opção do contribuinte, podendo o legislador tributário fixar as condições que devem ser
atendidas. O tratamento diferenciado não pode levar ao privilégio de admitir que a EPP
ou ME devedora de tributos faça a opção e se mantenha no sistema tributário
simplificado, sem regularizá-los.
21. Argumenta o contribuinte que o fisco possui instrumento específico para a cobrança
de seus créditos, qual seja, a Lei de Execução Fiscal – Lei no 6.830/1980.
Importante dizer que esta Lei dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da
Fazenda Pública, a cargo da Procuradoria da Fazenda Nacional PGFN. Esta dívida ativa
é o crédito da Fazenda Pública regularmente inscrito, no órgão e por autoridade
competente, após esgotado o prazo final para pagamento fixado pela lei ou por decisão
final, em processo administrativo regular. No presente caso não se trata de dívida
inscrita na PGFN (os débitos encontram-se ainda em cobrança na Receita Federal ) e
nem se trata de processo de cobrança.
22. Termino o voto transcrevendo a Decisão proferida no Agravo de Instrumento no
500494425.2011.404.0000/ RS, do TRF4:
“...entendo não haver incompatibilidade entre os dispositivos constantes dos artigos 17,
V, e 30, II, da LC no 123/2006 e os princípios constitucionais que regem a ordem
econômica, entre eles os que determinam o tratamento jurídico favorável e diferenciado
das MEs e EPPs com vistas a incentivar suas atividades, mediante simplificação de suas
obrigações administrativas, tributárias e previdenciárias.
Pelo contrário, tenho que tais dispositivos são perfeitamente conformes com a finalidade
buscada pelo regime de tributação unificado e simplificado estabelecido pela Lei
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.587 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.005586/2010-01

Complementar no 123/2006. O referido diploma legal deve ser compreendido e
interpretado como um sistema integrado e harmônico. Imperasse a tese sustentada pela
impetrante, estar-se-ia permitindo que o sujeito passivo usufruísse apenas as benesses
do regime, sem qualquer ônus compensatório pelos benefícios auferidos.
Ora, a exigência de requisitos para o gozo de benefício fiscal que, diga-se, é de opção
facultativa é não apenas legítima como também salutar e conforme a isonomia.
O fato de a Constituição Federal determinar o tratamento favorável às micro e pequenas
empresas, não implica que a lei deva dar tratamento igual para empresas que se
encontrem em situação jurídica distinta. Não haveria vantagem alguma em ser
cumpridora das obrigações fiscais, caso a lei, ao final, igualasse tanto as empresas em
situação fiscal regular quanto as que estão irregulares e lhes concedesse os mesmos
benefícios.
Assim é que a vedação constante do artigo 17, V, da Lei Complementar no 123/2006, e
a hipótese de exclusão constante do artigo 30, II, do mesmo diploma, ao meu ver, não
limitam o exercício da atividade empresarial, mas tão somente preveem uma condição
razoável para o implemento de benefício fiscal.”
23. Por fim, afasto qualquer possibilidade de o ADE vir a ser cancelado ou anulado
como pretende a interessada. Conforme já esclarecido no voto, o ato de exclusão
obedece à legislação de regência e a contribuinte pode exercer livremente seu direito de
defesa, como de fato o fez.
24. Quanto ao pedido de parcelamento, dos débitos motivadores da exclusão do Simples
Nacional o seu pleito não pode ser acatado, porque não compete às Delegacias da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) deferir pedidos de parcelamento de
débitos tributários. Essa atribuição é da Delegacia da Receita Federal do Brasil da
jurisdição do contribuinte, mediante declaração ou requerimento dirigido aos seus
titulares. Também não compete às DRJs julgar manifestação de inconformidade contra
indeferimento de pedido de parcelamento.
25. A apreciação por parte das DRJ somente ocorre quando há manifestação de
inconformidade contra decisão dos Delegados ou Inspetores, em processos
administrativos sobre a matéria, na forma dos arts. 229 e 295 da Portaria MF no 587, de
21 de dezembro de 2010, que versa sobre o regimento interno da Receita Federal do
Brasil, verbis:
Art. 229. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após instaurado o
litígio, especificamente, impugnações e manifestações de inconformidade em processos
administrativos fiscais:
[...].
IV contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a restituição,
compensação, ressarcimento, reembolso, imunidade, suspensão, isenção e redução de
alíquotas de tributos, Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC),
indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e pelo
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), e exclusão do
Simples e do Simples Nacional. (grifei)
. (Grifei)
Art. 295. Aos Delegados da Receita Federal do Brasil e Inspetores Chefes da Receita
Federal do Brasil incumbem, no âmbito da respectiva jurisdição, as atividades
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.587 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.005586/2010-01

relacionadas com a gerência e a modernização da administração tributária e aduaneira e,
especificamente:
[...];VI decidir sobre a concessão de regimes aduaneiros especiais e pedidos de
parcelamento, sobre restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, suspensão e
redução de tributos; 26. Assim, é a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Maringá-
PR o órgão competente para apreciar e deferir, se for o caso, o pedido de parcelamento
de eventuais débitos para com a Fazenda Nacional.
Conclusão Ante o exposto, este voto é por afastar a preliminar de nulidade e ofensa a
princípios constitucionais, não conhecer do pedido de parcelamento e no mérito, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo a exclusão consubstanciada
no ADE DRF/MGÁ no 430.144, de 01 de Setembro de 2010.
Isto posto, voto por não acolher a preliminar de nulidade do ADE e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital